Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711823-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DOS SANTOS SOMMERLATTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Imóvel Financiado – Direitos Aquisitivos – Possibilidade - Deferimento. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura dos autos, verifica-se ter o agravante requerido a penhora dos direitos aquisitivos de imóveis em nome do executado, tendo o Magistrado de origem postergado a análise do pleito, a fim de evitar diligências repetidas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para aguardar a apresentação de resposta pendente da instituição financeira quanto aos imóveis, haja vista já haver penhora prévia de outro credor em autos diversos. O agravante, em suas razões recursais, aduz que a realização da intimação do credor fiduciário somente ocorre após a efetivação da penhora dos direitos aquisitivos, sendo que o pagamento deverá respeitar a ordem de preferência legal, inclusive respeitando-se a ordem cronológica das penhoras. Pois bem. Com efeito, inexiste óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou de outros direitos, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil. O fato dos imóveis estarem gravados com alienação fiduciária não afasta a possibilidade de penhora destes, uma vez que se trata de bem com expressão econômica. No mais, o artigo 908, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, havendo pluralidade de credores, deverá primeiramente ser respeitada a ordem de preferências ou, não havendo título legal à preferência, “o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”. Ou seja, a data de deferimento da penhora poderá ter impacto na ordem de recebimento dos valores – ou até mesmo em sua efetiva ocorrência. Na espécie, o fato de já haver penhora prévia demonstra o risco de dano em se postergar a análise do pedido de penhora. No entanto, após o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos, os autos deverão ser sobrestados para aguardar o cumprimento da diligência referida pelo Juízo de origem, a fim de se evitar a realização de diligências em duplicidade. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis “apt. 104, do Bl. B-13, da QRSW 2, SHCSW, Brasília/DF”, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 89.622 e “apt. 104, do Bl. B-13, da QRSW 2, SHCSW, Brasília/DF”, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 89.622. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator